Tribunal: TJSP
Processo: 2241198-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ação declaratória - Há duas lides que foram consideradas conexas, pelo que a apreciação delas deverá ser feita em conjunto para evitar decisões conflitantes. Na ação popular se busca o reconhecimento de que a Travessa Antonieta Medeiros é pública. Na ação declaratória, onde se pediu a homologação de parte do pedido, busca-se provimento judicial que reconheça a mesma travessa como particular -

Ementa:
Ação declaratória - Há duas lides que foram consideradas conexas, pelo que a apreciação delas deverá ser feita em conjunto para evitar decisões conflitantes. Na ação popular se busca o reconhecimento de que a Travessa Antonieta Medeiros é pública. Na ação declaratória, onde se pediu a homologação de parte do pedido, busca-se provimento judicial que reconheça a mesma travessa como particular - Embora a homologação não se destine ao reconhecimento integral da pretensão da ação ordinária, a decisão pleiteada influi em parte do que se está guerreando na ação popular - Por isso é melhor que eventual reconhecimento, quer por sentença quer por homologação, se dê no final dos processos. Até porque reconhecimento administrativo não pode transformar bem público em particular - Recurso não conhecido.